Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0724249-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: F &amp; M DISTRIBUIDOR DE CEREAIS LTDA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 38655282, requerendo o que entender de direito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022